Tribunal: TJSP
Processo: 2328706-46.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
R DOS MUNICÍPIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Alcaide em face de lei municipal de iniciativa da Edilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a competência legislativa municipal sobre saúde pública e o interesse local, justificando a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma expressa a competência do Município para legislar suplementarmente sobre saúde pública, reconhecendo a existência de interesse local e alinhando-se à jurisprudência do STF sobre o tema. O julgado encontra-se devidamente fundamentado, com análise da constitucionalidade da norma municipal à luz do art. 30, I, da CF/1988, afastando a alegada omissão.
4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à manifestação genérica de inconformismo com a decisão proferida, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2328706-46.2024.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de insumos

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

15/05/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ADI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTERESSE LOCAL E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Alcaide em face de lei municipal de iniciativa da Edilidade.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ADI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTERESSE LOCAL E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Alcaide em face de lei municipal de iniciativa da Edilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a competência legislativa municipal sobre saúde pública e o interesse local, justificando a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma expressa a competência do Município para legislar suplementarmente sobre saúde pública, reconhecendo a existência de interesse local e alinhando-se à jurisprudência do STF sobre o tema. O julgado encontra-se devidamente fundamentado, com análise da constitucionalidade da norma municipal à luz do art. 30, I, da CF/1988, afastando a alegada omissão.
4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à manifestação genérica de inconformismo com a decisão proferida, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados